Tribunal: TCU
Processo: 036.024/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 964/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado do MPTCU, nos termos do art. 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade na aquisição emergencial de 20 mil litros de retardante químico de queimadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a despeito do uso não regulamentado no Brasil e dos eventuais riscos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, diante da necessidade de combate a focos de incêndio na região do Pantanal; Considerando que a presente representação já teria sido conhecida pelo Acórdão 2944/2020-TCU-Plenário , por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o referido Acórdão 2.944/2020 teria sido prolatado pelo Plenário do TCU no seguinte sentido: " (...) Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, 237, VI e parágrafo único, e 250, I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para determinar o prosseguimento deste feito, sem prejuízo de promover o apensamento do referido TC Processo 033.557/2020-9 ao presente TC Processo 036.024/2020-1 para o superveniente julgamento dos feitos em conjunto e em confronto, além de assinalar como atualmente prejudicada a audiência suscitada pelos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 2740/2020-TCU-Plenário , e prolatar as providências abaixo indicadas: (...) 1.7.1. indeferir, no presente momento, o suscitado pedido de cautelar suspensiva, ante a espontânea suspensão administrativa da aludida aquisição emergencial de retardante químico de uso não autorizado no Brasil; 1.7.2. promover a oitiva do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além, se for o caso, da oitiva do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e dos demais órgãos ou entes públicos necessários, sobre a possibilidade de, isolada ou conjuntamente, atuarem em construção participativa perante o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, fixando, para tanto, o prazo de 90 (noventa) dias, contados da notificação da presente deliberação, para que apresentem as suas manifestações sobre a eventual solução de cada necessidade e sobre a adoção das medidas sugeridas pela SecexAgroAmbiental, com a apresentação, ainda, da correspondente proposta de plano de ação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da presente deliberação, em prol da efetiva implementação dessas medidas e de cada solução a partir, entre outros elementos necessários, da definição de cada ação e de cada responsável pela respectiva ação, com o correspondente cronograma de implementação dessa ação, em face, entre outras questões, das seguintes premissas: 1.7.2.1. necessidade de, em sintonia, entre outros, com os princípios administrativos da legalidade, razoabilidade, motivação e eficiência, deixar de adquirir ou utilizar retardantes no combate a incêndios florestais sem a observância de todas as condicionantes recomendadas no Parecer Técnico n.o 514/2018-COASP/CGASQ/DIQUA, de 20/6/2018, e sem o esclarecimento sobre as consequências práticas do uso desses retardantes em desfavor do meio ambiente e da saúde pública; 1.7.2.2. necessidade de, em sintonia, entre outros, com os princípios administrativos da legalidade, razoabilidade, motivação e eficiência, adotar as medidas corretivas e preventivas para assegurar a efetividade, respectivamente, do atual e do futuro combate a incêndios florestais na região do pantanal e dos demais biomas, a exemplo da Amazônia, ante a eventual inobservância de pareceres técnicos pelas instituições ambientais federais, resultando no inadequado atraso na adoção das medidas cabíveis para, entre outras providências necessárias, garantir a oportuna contratação, por exemplo, de brigadistas tendentes a auxiliar no oportuno combate aos focos de incêndio; 1.7.2.3. necessidade, em sintonia, entre outros, com os princípios administrativos da legalidade, razoabilidade, motivação e eficiência, de, a despeito da falta de aprovação do correspondente projeto de lei, promover a eventual edição de atos normativos tendentes a tecnicamente regulamentar ou orientar o emprego de retardantes químicos de queimadas, entre outros produtos correlatos, ante a atual ausência dessa regulamentação para o uso desses produtos no País; 1.7.2.4. necessidade, em sintonia, entre outros, com os princípios ambientais da precaução e da informação e notificação, de, ante o atual emprego de retardantes químicos de queimadas sem a devida regulamentação para o uso no País, promover o monitoramento e a medição do atual uso desses produtos na respectiva região diante dos eventuais riscos ao meio ambiente e à saúde das pessoas em face, por exemplo, de a pulverização dos retardantes sobre a vegetação tender a resultar na recomendação para a suspensão do consumo de água, pesca, caça, frutas e vegetais na respectiva região pelo prazo de quarenta dias; 1.7.3. autorizar a unidade técnica a promover os estudos para a eventual ampliação da presente ação de controle por meio da sua subsequente inclusão no plano de fiscalização do TCU; " Considerando que, após a realização das oitivas determinadas pelo aludido Acórdão 2944/2020-TCU-Plenário (Peça 26), com as diligências complementares, a unidade técnica anotou que, por meio da Diretoria de Qualidade Ambiental (Diqua) e do Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (Prevfogo), o Ibama teria adotado as providências necessárias para atender aos itens 1.7.2.1, 1.7.2.2, 1.7.2.3 e 1.7.2.4 do aludido Acórdão 2944/2020-TCU-Plenário (Peças 47 e 53); Considerando, ainda, que a unidade técnica informou que a Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama teria comunicado a publicação do Edital do Pregão n.o 14/2021 (Peça 56) para a contratação de empresa fornecedora dos retardantes químicos com vistas ao apoio à prevenção e combate aos incêndios florestais, mas, posteriormente, o aludido edital teria sido revogado diante do comparecimento de apenas uma empresa à sessão pública realizada em 30/6/2021, tendo a proposta sido recusada por estar em desacordo com as regras editalícias (Peça 63); Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental propôs o indeferimento da aludida cautelar suspensiva, já que a aludida contratação emergencial teria sido suspensa administrativamente, sem prejuízo de, no mérito, assinalar a parcial procedência da representação (Peças 53 a 55 e 68 a 70), com o arquivamento, contudo, do processo; Considerando, enfim, que, por meio do item 1.7.3 do Acórdão 2944/2020-TCU-Plenário do TCU autorizou a unidade técnica a " promover os estudos para a eventual ampliação da presente ação de controle por meio da sua subsequente inclusão no plano de fiscalização do TCU "; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, 237, VI e parágrafo único, e 250, I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar a parcial procedência desta representação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.024/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 038.119/2020-0 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 036.848/2020-4 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 033.557/2020-9 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Instituições: Ministério do Meio Ambiente (MMA); e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e Thiago Zucchetti Carrion (57538/OAB-DF), representando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.7. Providências: 1.7.1. indeferir o suscitado pedido de cautelar suspensiva diante da espontânea suspensão administrativa da aludida aquisição emergencial de retardante químico de uso não autorizado no Brasil; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), para ciência; 1.7.2.2. ao ora representante, para ciência; 1.7.2.3. aos autores da representação autuada no bojo do TC Processo 036.848/2020-4 , para ciência; 1.7.2.4. aos autores da representação autuada no âmbito do TC Processo 038.119/2020-0 , além do envio aos autores das representações autuadas no bojo do TC Processo 033.590/2020-6 e do TC Processo 033.661/2020-0 , para ciência; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.